Tribunal: TJDFT
Processo: 0708482-81.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONSTATAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA. OMISSÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
1. Uma vez que a condenação em pagar alimentos, imposta na sentença, importou em fixação a maior do que a oferta apresentada pelo autor na exordial, mas aquém do montante pretendido pelos réus, correto o reconhecimento de que houve sucumbência recíproca entre as partes.
2. Consonante dispõe o art. 86, caput, do CPC, “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
3. Em se tratando de ação que condena a pagar alimentos, o arbitramento dos honorários de sucumbência deve recair sobre 12 (doze) meses da prestação alimentar cuja condenação foi estabelecida na sentença (inteligência do art. 292, inciso III c/c art. 85, § 2°, ambos do CPC).
4. Os honorários advocatícios configuram matéria de ordem pública, passível de cognição de ofício. Tendo havido omissão no dispositivo sentencial quanto ao percentual incidente sobre a base de cálculo dos honorários de sucumbência, deve haver a correção de ofício, para adequar o dispositivo do decisum aos percentuais previstos no art. 85, § 2°, do CPC.
5. Apelação conhecida e não provida.